Tribunal: TJSP
Processo: 2226501-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Aposentadoria por invalidez – No caso em tela, os documentos juntados aos autos (fls. 17-33-1g) constituem elementos que evidenciam a probabilidade do direito ao afastamento para tratamento de saúde. Isto porque não há, em princípio, razão para colocar em dúvida a credibilidade do profissional especialista na área, mesmo porque está ele sujeito à fiscalização estatal - O contraditório deve

Ementa:
Aposentadoria por invalidez – No caso em tela, os documentos juntados aos autos (fls. 17-33-1g) constituem elementos que evidenciam a probabilidade do direito ao afastamento para tratamento de saúde. Isto porque não há, em princípio, razão para colocar em dúvida a credibilidade do profissional especialista na área, mesmo porque está ele sujeito à fiscalização estatal - O contraditório deve ocorrer, mas para viabilizar a concessão final da pretensão. A liminar exige apenas a aparência, que dispensa o contraditório para sua formação - Por outro lado, não haverá qualquer prejuízo para a FESP com a concessão da medida precária, pois ao final, caso se conclua pela regularidade dos atos impugnados, o que caberá ao Juízo a quo após o contraditório decidir, poderá a Administração efetuar os descontos e eventualmente instaurar procedimento administrativo contra o servidor – Recurso provido.